Tribunal: TJDFT
Processo: 0750151-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750151-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIZETE PEREIRA DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decisão tomada na qualidade de substituto regimental do Relator, Desembargador JAMES EDUARDO DE OLIVEIRA, que se encontra afastado. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou a continuidade do feito, inclusive o levantamento de qualquer valor, ao trânsito em julgado de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo ora agravado. Preparo regular (ID. 78429515). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r